Tribunal: TJMT
Processo: 1017423-41.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017423-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 956.062.202-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 620.940.171-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV) à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
o réu e a vítima eram irmãos e residiam em quitinetes vizinhas;
(ii)
após discussão com sua companheira, o réu foi repreendido pela vítima, o que gerou um conflito entre eles;
(iii)
após cessar a primeira contenda, o réu se armou com uma faca, retornou ao local e, ao provocar a vítima, desferiu um golpe que resultou em seu óbito.

3. Requerimentos do recurso: anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da não aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Popular, a interpretação e valoração da prova compete exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, apenas será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos elaborados no curso da persecução penal.

6.
A decisão do Conselho de Sentença, em conformidade com a soberania dos veredictos, encontra-se amplamente amparada no conjunto probatório, composto por relatos testemunhais e declarações prestadas em todas as fases da persecução penal, cujos termos corroboram a narrativa acusatória.

7. Os elementos de prova colhidos nas fases investigativa e judicial, especialmente os depoimentos das testemunhas, demonstram que o réu se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima e não agiu em legítima defesa, pois provocou novo confronto e desferiu o golpe fatal repentinamente, após se armar de faca que deixou escondida na bermuda.

8.
A jurisprudência do STF e do STJ orienta que somente pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a decisão que se mostre completamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
ARE 1352471/DF, HC 114164/SP, ARE 1534887/ES.
STJ, AgRg no HC 862.684/SP; TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Pereira Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1017423-41.2023.8.11.0042, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri,
o

condenou
pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP) à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 279296367).

Nas
razões recursais
, o apelante requer, a anulação do julgamento realizado perante a Corte Popular, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que apenas agiu com o intuito de defender-se das agressões injustas perpetradas pela vítima, o que evidenciaria a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa (id. 279296381).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do inconformismo defensivo e consequente manutenção do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença (id. 279296383).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
não provimento
da irresignação (id. 263796268).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Carlos Pereira Rodrigues
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV (motivo fútil e recurso que impediu/dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
IMPUTAÇÃO FORMAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO

1. No dia 30/09/2023, por volta das 20h30, no endereço rua 4, quadra 203, nº 19, bairro Pedra 90, nesta cidade e comarca, a vítima Adão Pereira Rodrigues foi esfaqueada na região do hemitórax esquerdo, sofrendo as lesões indicadas no Prontuário de Atendimento Médico acostado ao Id. 131543741, p. 5 e seguintes.

2. O acusado
Carlos Pereira Rodrigues
foi o autor do golpe de arma branca desferido contra a vítima Adão Pereira Rodrigues.

3. O crime foi cometido por motivo fútil, decorrente do fato de a vítima ter chamado a atenção do irmão, ora denunciado, por este estar embriagado e ofendendo sua convivente com palavras de baixo calão e ainda ameaçando quebrar as coisas de casa.

4. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado deixou o local em que teve um entrevero com a vítima, ingressou em sua residência e, sorrateiramente, saiu minutos depois com uma faca oculta na cintura e foi ofender e procurar briga com o irmão e vítima Adão, sendo que quando este foi reagir às ofensas recebeu o fatal golpe no hemitórax esquerdo, vindo a morrer.

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

De acordo com o apurado, a vítima Adão e o denunciado
Carlos
eram irmãos e moravam um ao lado do outro, num conjunto de quitinetes de propriedade de um outro irmão deles (Sérgio). Enquanto Adão era muito responsável e pessoa bem relacionada, o irmão e denunciado fazia uso abusivo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas.

No dia dos fatos o denunciado, desde a madrugada, estava afundado na bebida alcoólica (pinga), até que, na parte da tarde, começou, como de costume, a humilhar e a proferir agressões verbais contra sua companheira (Maria Antônia, vulgo Rosa), além de a ter expulsado da quitinete em que residiam.

Diante da situação, vendo o estado alterado do companheiro, Rosa pegou uma mala com roupas e foi para a casa da sobrinha dos envolvidos, que residia em outra quitinete, mas no mesmo terreno (Patrícia). De se ver que todas as ofensas e palavrões proferidos pelo denunciado foram presenciados pela vítima Adão e sua convivente Daiane, porém não interferiram, já que era comum este tipo de baixaria da parte de CARLOS.

Ali por volta das 20h00, Adão e Daiane saíram para ir a um aniversário. Ocorre que, quando ainda estavam próximos, Rosa enviou um whatsapp para sua concunhada Daiane, pedindo ajuda, pois
Carlos
estava ensandecido e quebrando tudo, no que ambos retornaram para casa. No local, Adão repreendeu o irmão, dizendo a ele que parasse de brigar com Rosa.

Ato contínuo,
Carlos
saiu de casa e, transtornado que estava, voltou toda a sua fúria contra o irmão Adão, xingando-o de filho da puta, vagabundo, dentre outras ofensas, o que acabou levando ambos a entrarem em vias de fato.

Cessado o entrevero,
Carlos
voltou para dentro de sua casa, enquanto que Adão ficou do lado de fora, ligando para seu irmão Sérgio, a fim de colocá-lo a par da situação. Eis que, cerca de 5 minutos depois,
Carlos
, desta vez armado com uma faca escondida na cintura, saiu da casa novamente e começou a desaforar Adão, procurando nova briga, pois sabia que Adão não aceitaria as ofensas por ele proferidas.

De fato, ao reagir e ir na direção de
Carlos
para atingi-lo, a vítima Adão recebeu, do irmão, uma mortal facada no hemitórax esquerdo. Houve a tentativa de salvá-lo, mas faleceu ao dar entrada no hospital
” (id. 228439270).

Devidamente pronunciado, o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que foi condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP) à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 279296367).

Inconformado, interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO ANULATÓRIO

1.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos

Em seu argumento inicial, o apelante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, porque os elementos coligidos demonstrariam a inexistência de
animus necandi
. Afirma que a dinâmica dos fatos apresentada pelas testemunhas, aliada aos demais dados do processo, evidenciam que agiu apenas para resguardar a sua integridade física diante da agressão da vítima.

Acrescenta que uma testemunha relatou em Juízo que o ofendido apresentava comportamento agressivo e, frequentemente, se envolvia em discussões e conflitos. Aduz que, na data dos fatos, se comportou da mesma forma, elevando o tom de voz e adotando atitude intimidatória em desfavor do recorrente.

À luz destes apontamentos, destacou que em momento algum agiu com a intenção de ferir ou tirar a vida do ofendido e que sua conduta deve ser compreendida como reação imediata e proporcional diante da situação de perigo que se apresentou.

Afirma, por fim, que a gravidade das lesões que sofreu comprova
a violência significativa das ações da vítima, o que, somado às demais circunstâncias que gravitam os fatos, demonstra que sua conduta se manteve no interior dos limites impostos pelo art. 25 do Código Penal, razão pela qual deve ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Inobstante os argumentos vergastados, a irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII. “c”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593, III, “d”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidas no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada,
ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

No mesmo sentido: “
Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
” (STJ, ARE 1534887/ES).

E, a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do apelante encontra amplo apoio no conjunto probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória, conforme passo a demonstrar.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a testemunha
Daiane Maria dos Santos
, convivente da vítima, relatou que era vizinha do apelante e que, no dia dos fatos, ouvir uma discussão entre o recorrente e sua esposa, chamada
Rosa
. Esclareceu que não sabia o motivo do entrevero, mas destacou que ouviu muitos xingamentos e barulhos de objetos quebrando. Salientou que as brigas entre o casal eram frequentes, mas que, apesar de tudo, não se separavam (id. 228439225).

Daiane
mencionou que, na mesma data, por volta das 20h, recebeu uma mensagem de
Rosa
pedindo para que a vítima, irmão do recorrente e seu companheiro, falasse com o ofensor
Carlos Pereira Rodrigues
para parar de brigar com ela.

Dessa forma,
Daiane
e a
vítima
se dirigiram para a residência do recorrente. Ao chegarem
ao local, depois da vítima tentar apaziguar a situação, o apelante começou a xingá-la, o que os levou a entrar em luta corporal. Esclareceu que o ofendido desferiu vários golpes contra o recorrente que, entrou na quitinete e, após sair, retornou e começou a perturbar a vítima, a qual estava ao telefone com outro irmãos, relatando o ocorrido (id. 228439225).

A testemunha esclareceu, por fim, que
Carlos Pereira Rodrigues
voltou a dirigir impropérios contra a vítima, que reagiu e tentou acertar um murro no apelante, que se esquivou, sacou uma faca que estava em sua cintura, e atingiu o ofendido com um único golpe (id. 228439225).

Interrogado durante a fase investigatória, o apelante confirmou que enquanto discutia com sua esposa, a vítima, seu irmão, interveio e levantou a voz, razão pela qual se desentenderam. Esclareceu que depois de ser xingado e agredido pelo ofendido, entrou na quitinete em que morava, pegou uma faca e uma toalha para limpar o sangue que estava escorrendo do rosto por força da investida da vítima. Mencionou que ao retornar a área externa, nova contenda começou, oportunidade em que foi novamente atacado, momento em que desferiu um golpe de faca contra o ofendido (id. 228439228).

O laudo pericial n. 111.1.02.9067.2023.139657-A01 atestou que o apelante apresentava escoriações com equimoses em hemiface a direita e peri orbital a esquerda, mama esquerda, região escapular e supra escapular a esquerda e supra escapular a direita e nuca e hálux (dedão do pé) esquerdo que teriam sido, segundo seu relato, ocasionadas pela vítima (id. 228439251).

A informante
Maria Antônia Gabriel dos Santos
, inicialmente apontada nos autos sob o vulgo de “
Rosa
”, relatou:

“
QUE CARLOS ao ver a vítima falando no celular foi até ele e disse que a vítima não sabia brigar como homem, tendo a declarante pedido para CARLOS voltar para casa, dendo ele dito: "Vou ensinar para esse filho da puta como brigar como homem, olha o sangue, ele me mordeu"; QUE CARLOS aproximou da vítima e a vítima falou no celular para SÉRGIO: "Olha aqui SÉRGIO ele já está aqui de novo"; QUE CARLOS novamente disse para a vítima que ele não era homem e jogou a toalha nele, nisso a vítima revidou e deu vários murros no rosto de CARLOS;
QUE CARLOS afastou, meteu a mão da calça e sacou uma faca de serra e deferiu um único golpe na vítima na região lateral ao tórax
” (id. 228439252).

Durante a instrução,
Sérgio José Pereira Rodrigues Botelho
, irmão do apelante e da vítima, afirmou que o recorrente e sua esposa tinham frequentes desentendimentos, e era comum a vítima intervir. Com relação ao fato delituoso em específico, apenas declinou que Daiane, então convivente da vítima, lhe telefonou para informar que seu irmão havia sido morto em decorrência de uma briga motivada pela discussão do apelante e sua esposa (id. 228439330).

Em solo judicial,
Daiane Maria dos Santos Toigo
, ex-companheira do ofendido, pontuou que ele interveio em uma discussão entre o apelante e a esposa dele. Em razão disso, apelante e vítima começaram a discutir, ocasião em que esta desferiu dois socos no rosto daquele. Mais tarde, quando o ofendido saiu para fazer uma ligação a seu outro irmão, o recorrente o provocou novamente, o que gerou uma nova briga. Discorreu que, durante essa segunda discussão, ofendido se aproximou e, inesperadamente, o recorrente lhe atingiu com um golpe de faca (id. 228439330).

Ao depor judicialmente,
Maria Antônia Gabriel dos Santos
, esposa do réu, afirmou que ambos se desentenderam e que havia sido expulsa de casa. Então, pediu por ajuda à vítima, que interveio xingando o recorrente e, posteriormente, o agredindo. Posteriormente, cerca de cinco minutos depois, as partes voltaram a brigar, e o ofendido agrediu o apelante novamente, momento em que este atingiu a vítima com uma faca (id. 228439330).

Interrogado em juízo, o apelante confirmou que, na época dos fatos, convivia com Maria e que discussões verbais eram comuns entre eles. No dia em questão, a vítima foi até sua casa, xingou-o e lhe deu socos no rosto. Após se desvencilharem, pegou uma faca e, enquanto o ofendido falava ao telefone, os dois voltaram a discutir. De acordo com o apelante, nesta oportunidade o ofendido tentou lhe agredir novamente, mas revidou com um golpe de faca, afirmando que seu único intuito era se defender (id. 228439330).

Embora a defesa do apelante aduza a existência de agressões da vítima, que possuía comportamento agressivo e, frequentemente, se envolvia em discussões e conflitos, para sustentar que o julgamento, por não reconhecer a legítima defesa, é contrário à prova dos autos, os elementos coligidos ao feito sustentam a versão acusatória e permitem, em respeito à soberania dos veredictos, a manutenção da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Para além das provas oriundas das investigações e da
judicium accusationes
, ampararem a versão de que, na segunda discussão travada com a vítima, o apelante a atingiu com um golpe de faca dado repentinamente, em plenário do Júri, a testemunha
Daiane Maria dos Santos Toigo
mencionou expressamente:

“
Testemunha
:
Tá até o presente momento que ele entrou na quitinete dele e o Adão entrou lá em casa, eu achei que tinha acabado. Aí o Adão pegou o telefone para ligar para o outro irmão e saiu no portão.
Aí o outro Carlos saiu da quitinete já armado e foi lá perturbar ele de novo
.
Começou os mesmos xingamentos, aí ele foi pedir para ele parar e tal. Aí ele foi e deu uma facada nele
.

[...]

Ministério Público
: Aí depois entrou, a senhora ficou, falou que ele entrou pra o Adão, entrou pra quitinete dele e o Carlos pra outra do lado. O senhor falou que ele permaneceu lá uns 5 minutos [...], e aí depois ele saiu e partiu para provocação do Adão. Ele estava com alguma coisa na mão?

Testemunha
: Na mão, não, ele estava na roupa. Na hora que eu vi ele tirando a faca de dentro da bermuda dele [...].

Ministério Público
: Ele estava de camisa?

Testemunha
: Sem camisa.

Ministério Público
: Tá. E ele tirou a faca da onde?

Testemunha
:
Da bermuda dele de dentro da bermuda
.

Ministério Público
: Mas a faca estava aparente, não estava, estava escondida? [...]

Testemunha
:
Estava bem escondida. Eu só vi na hora que ele tirou, entendi
.

Ministério Público
: E aí ele tirou depois que o Adão foi até ele, é isso?

Testemunha
: Não, ele tirou depois que ele foi até o Adão.

Ministério Público
: Ah, tá ele, ele foi até o Adão e falou o que o Adão começou a falar, dizer algumas coisas, como é que era?

Testemunha
: Aí começou a falar as mesmas coisas, falou que ele era moleque, que ele era um filho da puta, essas coisas assim.

Ministério Público
: entendi a senhora na visão da senhora, ele provocou outra situação.

Testemunha
:
Ele provocou a situação. Ele quis que o Adão ameaçasse ele, para ele poder desferir a faca, a facada nele
[...]
”.

Ou seja, além dos outros elementos produzidos nas fases iniciais da persecução penal, em plenário do Júri umas das testemunhas relatou que o apelante não apenas provocou a vítima, como também se valeu de ação surpresa para atingi-la como uma faca.

Logo, por haver prova produzida em todas as fases da persecução penal, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram com a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos.

Além dos precedentes do Supremo Tribunal Federal indicados para referenciar as premissas que orientam este julgamento, o Superior Tribunal de Justiça também possui sólida compreensão no sentido de que apenas pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão aberrante, ou seja, aquela completamente divorciada dos elementos colhidos (AgRg no HC 862.684/SP).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma interpretação, pois apenas reconhece como completamente divorciada da prova dos autos, a decisão que não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual (TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106).

Entretanto, como no caso em tela a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova produzidos em todas as fases da persecução penal, não há falar-se em possibilidade de cassação do veredicto, sob pena de grave ofensa à disposição contida no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

Deste modo, rejeito a pretensão recursal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Carlos Pereira Rodrigues
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025